Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-60.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECPETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o apelante pratico o delito de roubo em concursos de agentes e com emprego de arma branca. A palavra da vítima, aliada as demais provas dos autos afastam a tese defensiva.
2. O patamar fixado para a pena base na sentença encontra-se por demais reduzido, uma vez que o critério a ser utilizado na fixação da pena base é 1/8 da diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias negativas encontradas.
3. No presente caso a pena base deveria ter sido exasperada em 1 ano e não apenas em 9 meses e 12 dias. Contudo, como se trata de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena fixada tal como lançada, não havendo nenhuma reparação a ser feita.
4. Recurso desprovido.